Tribunal: TJSP
Processo: 2248082-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória com pedido de tutela de urgência – Contrato de seguro - Tutela antecipada – Liminar deferida – Requisitos preenchidos – Possibilidade - Decisão mantida.

A r. decisão agravada está bem fundamentada, o que recomenda a manutenção da decisão que concedeu a tutela de urgência requerida pela autora, ora agravada; tenha-se em conta que a antecipação

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória com pedido de tutela de urgência – Contrato de seguro - Tutela antecipada – Liminar deferida – Requisitos preenchidos – Possibilidade - Decisão mantida.

A r. decisão agravada está bem fundamentada, o que recomenda a manutenção da decisão que concedeu a tutela de urgência requerida pela autora, ora agravada; tenha-se em conta que a antecipação de tutela concedida pode ser revogada a qualquer tempo, desde que novos elementos o recomendem (art. 273, § 4o, c.c. art. 125, I, do CPC/1973; art. 298, c.c. art. 139, I, do CPC/2015) - Em relação aos pleitos da agravante neste recurso, em síntese, de inadequação da via eleita pela agravada, falta de interesse processual da seguradora, preclusão porque caberia a agravada ofertar sua defesa por embargos à execução, nos termos do art. 915 do CPC/2015 dentre outras questões, são questões que não foram objeto da r. decisão agravada; portanto, não se há de conhecê-las neste recurso, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.

Agravo conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998114
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2248082-49.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
THAYNÁ EL AZEM, é agravado ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe
provimento, com observção. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248082-49.2020.8.26.0000 - Voto no 46.071 - fss
2
Agravo de Instrumento n.o 2248082-49.2020.8.26.0000
Agravante: Thayná El Azem
Agravada: Itaú Vida e Previdência S.A.
Comarca: São Paulo (31a Vara Cível do Foro Central
- Proc. n.o 1087651-49.2020.8.26.0100)
Juiz (a):
Cesar Augusto Vieira Macedo
VOTO No 46.071
Agravo de instrumento Ação declaratória com pedido de
tutela de urgência Contrato de seguro - Tutela antecipada

Liminar
deferida

Requisitos
preenchidos

Possibilidade - Decisão mantida.
A r. decisão agravada está bem fundamentada, o que
recomenda a manutenção da decisão que concedeu a tutela
de urgência requerida pela autora, ora agravada; tenha-se
em conta que a antecipação de tutela concedida pode ser
revogada a qualquer tempo, desde que novos elementos o
recomendem (art. 273, § 4o, c.c. art. 125, I, do CPC/1973;
art. 298, c.c. art. 139, I, do CPC/2015) - Em relação aos
pleitos da agravante neste recurso, em síntese, de
inadequação da via eleita pela agravada, falta de interesse
processual da seguradora, preclusão porque caberia a
agravada ofertar sua defesa por embargos à execução, nos
termos do art. 915 do CPC/2015 dentre outras questões, são
questões que não foram objeto da r. decisão agravada;
portanto, não se há de conhecê-las neste recurso, sob pena
de supressão de um grau de jurisdição.
Agravo conhecido em parte e, na parte conhecida,
desprovido, com observação.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248082-49.2020.8.26.0000 - Voto no 46.071 - fss
3
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada à fl. 57 (fl. 101 dos autos principais), proferida nos autos da
ação declaratória com pedido de tutela de urgência, fundada em contrato
de seguro, que, entre outras disposições, deferiu a tutela antecipatória
requerida na demanda no sentido de determinar “que a ora ré levante apenas
o valor incontroverso de R$193.746.42 nos autos da ação de execução no
1015388-53.2019.8.26.0100”. Alega a ré, ora agravante, em síntese, que a
demanda em discussão possui prevenção; que faz jus à gratuidade
processual; que a decisão interlocutória afronta o que determina no art.
915 do CPC/2015; que no caso em tela a seguradora, ora agravada,
perdeu prazo para oferecer embargos à execução, ingressando com ação
declaratória com pedido de urgência em substituição aos embargos à
execução, o qual o juiz deferiu a antecipação de tutela impedindo
levantamento integral dos valores executados, penhorados via Bacenjud;
que aplicável à Súmula 616 do STJ; inadequação da via eleita pela
agravada, falta de interesse processual da seguradora, preclusão porque
caberia a agravada ofertar sua defesa por embargos à execução; que a
jurisprudência reconhece que a ação declaratória posterior à execução
não pode ser acolhida pela falta de interesse processual em razão da
ausência de embargos à execução tempestivamente; que aplicável o art.
507 do CPC/2015; ultrapassado questionar recusa administrativa ao
pagamento da indenização pleiteada; que a agravada age de má-fé; que
não se há de falar em excesso de execução quanto aos juros de mora;
que aplicável o art. 397 do CC. Argui a necessidade de reforma da r.
decisão e pede para cassar a antecipação de tutela deferida, prosseguindo
a execução com o consequente levantamento dos valores penhorados via
Bacenjud. Negado efeito suspensivo (fls. 301/302). Veio contraminuta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248082-49.2020.8.26.0000 - Voto no 46.071 - fss
4
(fls. 307/320).
É o relatório.
No caso ora sob exame, a princípio, as provas
trazidas com a inicial pela autora, ora agravada, foram o suficiente para
que o juiz de primeiro grau se convencesse de que havia fundado receio
de dano irreparável ou de difícil reparação, o que culminou no
deferimento da liminar.
A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo, desde que não haja risco de
ser providência de efeitos irreversíveis (art. 273, caput e §§ 1o e 2o, do
CPC/1973; art. 300, caput, e §§§ 1o, 2o e 3o, do CPC/2015); tenha-se em
conta que a tutela em caráter antecedente ou a tutela cautelar tem sua
previsão expressa nos artigos 303 ao 310 do CPC/2015, bem como a
tutela provisória nos artigos 294 ao 299 do CPC/2015.
A tutela provisória pressupõe: probabilidade
do direito, e, em caso como o vertente, que haja “perigo de dano ou risco
ao resultado útil do processo”, ou seja, apenas excepcionalmente,
segundo o poder de cautela do juiz, é que poderá ser concedida a
liminar.
A liminar exige prova inequívoca que
convença da verossimilhança da alegação da parte, ou seja, consideradas
as alegações da autora, ora agravada, tal como constou da r. decisão ora
agravada.
Ao negar efeito suspensivo ao recurso, o fiz
nos seguintes termos:
“Este recurso veio por prevenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248082-49.2020.8.26.0000 - Voto no 46.071 - fss
5
Concedo os benefícios da justiça gratuita à agravante
tão só para o processamento deste agravo de instrumento, uma vez que o pedido de
concessão do benefício para todo o processo ainda não foi apreciado em primeiro
grau.
O que está em julgamento neste agravo é a concessão
ou não, sem oitiva de parte contrária, da liminar deferida pelo douto juiz de primeiro
grau. Não cabe a esta Corte, em agravo de instrumento, analisar o mérito da demanda
completa, mas, sim, o ponto objeto da decisão interlocutória proferida. Neste sentido:
'Não assiste razão ao embargante, na medida em que, o objeto de análise deste
agravo de instrumento limita-se ao conteúdo da decisão interlocutória agravada'
(EMBDEC 776147702 PR 0776147-7/02 - Paulo Roberto Vasconcelos). Sendo assim,
em relação aos pleitos da agravante neste recurso, em síntese, de inadequação da via
eleita pela agravada, falta de interesse processual da seguradora, preclusão porque
caberia a agravada ofertar sua defesa por embargos à execução, nos termos do art.
915 do CPC/2015 dentre outras questões, ou seja, tal como constou da decisão de fl.
57 destes autos do agravo (fl. 101 dos autos principais) são questões que não foram
objeto da r. decisão agravada; portanto, não se há de conhecê-las neste recurso, sob
pena de supressão de um grau de jurisdição.
Verifica-se nos autos que as provas trazidas com a
inicial pela autora, ora agravada, a princípio, foram o suficiente para que o juiz de
primeiro grau se convencesse de que havia fundado receio de dano irreparável ou de
difícil reparação, o que culminou no deferimento da liminar.
A antecipação de tutela deve fundamentar-se em prova
inequívoca, que convença da verossimilhança da alegação, desde que não haja risco
de ser providência de efeitos irreversíveis (art. 273, caput e §§ 1o e 2o, do CPC/1973;
art. 300, caput, e §§§ 1o, 2o e 3o, do CPC/2015), tal como constou da r. decisão ora
agravada.
A demanda ainda se encontra na fase de conhecimento
e não houve sentença de mérito, razão pela qual é dever do juiz zelar pela estabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248082-49.2020.8.26.0000 - Voto no 46.071 - fss
6
e segurança jurídica, tal como ocorreu no caso ora sob exame, em respeito à
igualdade de tratamento das partes (art. 125 do CPC), bem como ao princípio da
razoabilidade, segundo o poder de cautela do magistrado.
Tal como fundamentada a r. decisão agravada, não se
afigura a relevância jurídica da fundamentação invocada pela agravante suficiente
para que se dê efeito suspensivo ao agravo sem oitiva da parte contrária” (fls.
301/302).
Por tais razões, a complexidade das questões
de fato e de direito versadas nestes autos recomenda que o processo
prossiga com a antecipação da tutela pleiteada pela autora, ora agravada,
uma vez que presentes os seus requisitos, além do que o
descumprimento ou não do contrato pactuado entre as partes que gerou o
ajuizamento da demanda afeta o mérito, sendo certo que essa medida
pode ser revogada a qualquer tempo, desde que novos elementos o
recomendem (art. 273, § 4o, c.c. art. 125, I, do CPC/1973; art. 298, c.c.
art. 139, I, do CPC/2015).
Por conseguinte, conheço em parte do agravo
de instrumento e, quanto à parte conhecida, nego-lhe provimento, com a
observação feita no parágrafo anterior.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica